Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009781-16.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO CARLOS DA COSTA SILVA - CPF: 798.547.291-68 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CARLOS DA COSTA SILVA - CPF: 798.547.291-68 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA ––

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: EDUARDO CARLOS DA COSTA SILVA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no

1009781-16.2018.811.0002,
impetrado por
Eduardo Carlos da Costa Silva
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande,
concedeu parcialmente a ordem, para que reconhecer tão somente

ao

enquadramento da impetrante na Classe “B”, Nível 03, com amparo nas leis acima explanadas e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consignou que, no tocante ao pedido de cobrança, deverá o impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 24256462
)
, manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1009781-16.2018.811.0002,

impetrado

por
Eduardo Carlos da Costa Silva

contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande,
concedeu parcialmente a ordem, para que reconhecer tão somente

ao

enquadramento da impetrante na Classe “B”, Nível 03, com amparo nas leis acima explanadas e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consignou que, no tocante ao pedido de cobrança, deverá o impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade. Sem custas.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Extrai-se dos autos que, Eduardo da Costa Silva é servidor público do Município de Várzea Grande e ocupante do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, enquadrado no Nível 01 p Classe A, (Id. 20557733), admitido por intermédio de concurso público em 23-4-2012.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o objeto da presente ação mandamental consiste no reconhecimento do direito ao enquadramento na carreira de Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede municipal de ensino de Várzea Grande-MT, sob a forma de promoção de classes, previstas na Lei Municipal no. 3.797/2012, que assim dispõe:

Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências.

Art. 17 – A carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, de que trata a presente Lei Complementar, é integrada por quatro (04) cargos de provimento efeito:

I – Professor;

II – Técnico Administrativo Educacional;

III – Técnico em Desenvolvimento Infantil;

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional;

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte

Administrativo Educacional.

§ 4o – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente

[...]

Art. 24 – Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico Administrativo em Desenvolvimento Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o - Os níveis são

[...] [Destaquei]

E ainda da Lei n. 4.007/2014, que assim prevê:

Altera dispositivos da lei complementar no. 3.797/2.012 e dá outras providências.

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 –
[...]

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis

Art. 19 –
[...]

Parágrafo Único –
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E
.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° –
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma
:

[...]

III –
Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b)
Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

§ 2° – O curso de profissionalização especifica mencionado no parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínima de 360 horas por certificado
. {Destaquei}

Logo, restou evidenciado que a pretendida progressão de Classe carece apenas do preenchimento de critérios objetivos, já que a progressão se dá automaticamente após o decurso do interstício de três anos

Desse modo,
o servidor público cumprido o interstício legal de três anos,
de efetivo exercício
como
determina o artigo 20, § 1o, e tendo apresentado o diploma de graduação (Id 20557740),
conforme estabelece o artigo 24, § 1o, III, b
, entendo que o Magistrado
a quo,
agiu com acerto,
ao
conceder parcialmente a segurança pleiteada nos autos, oportunidade, inclusive, acertadamente, afastou a pretensão quanto

aos créditos pretéritos ao ajuizamento da demanda
.

.

Es
se também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL -
REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS
– DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/5/2019, publicado no DJE 22/5/2019)

Logo, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto, para
reconhecer as progressões funcionais desde a data do ajuizamento da ação; determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, tão somente a partir da propositura da ação.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
[Destaquei].

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar que:

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020